Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712708-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER DOS SANTOS SOBRINHO AGRAVADO: PARANA BANCO S/A, BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por WALTER DOS SANTOS SOBRINHO, contra decisão prolatada em ação de conhecimento no 0700140-96.2025.8.07.0017, ajuizada em desfavor de PARANA BANCO S/A e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 227442841): “Recebo em parte a emenda de ID 225580747. Adequo e anoto o valor da causa para R$ 485.712,78. A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. A declaração de IRPF de ID 225578318 demonstra que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 20.000,00, proveniente de três fontes de renda diversas. A despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6, de 10 de janeiro de 2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41. Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.262,97. Ademais, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora possui renda superior a cinco salários mínimos e não é assistido pela DPDF. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. Emende a inicial para recolher as custas iniciais. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em suas razões, pede a concessão de antecipação da tutela, para conceder a justiça gratuita ao agravante, em sede de agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar o deferimento da concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que se trata de um consumidor que, diante da contratação de sucessivos contratos de crédito com as instituições financeiras agravadas, acabou por assumir obrigações financeiras incompatíveis com sua renda mensal, sendo levado, mês após mês, a uma situação insustentável de inadimplência generalizada. Assevera que as dívidas acumuladas pelo agravante não decorrem de consumo irresponsável ou de luxo, mas do uso do crédito para atender necessidades básicas e emergenciais, o que revela a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, amplificadas pela política predatória das instituições financeiras, que fomentam a concessão desenfreada de crédito sem a devida análise de capacidade de pagamento do contratante. Diante desse quadro, não restou alternativa ao agravante senão buscar a tutela jurisdicional para que seja reconhecida sua condição de superendividado e, consequentemente, seja viabilizada a repactuação global de suas dívidas, com vistas à preservação de sua dignidade, ao equilíbrio contratual e à retomada de sua autonomia financeira. Importante ressaltar que as instituições financeiras, ao concederem crédito de forma descontrolada e sem observar critérios mínimos de análise de risco social, contribuem diretamente para o endividamento em massa da população, situação que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sobretudo diante do quadro de vulnerabilidade social e econômica enfrentado pelo agravante. De modo que restou ao agravante socorrer-se da tutela jurisdicional, pois os descontos realizados pelas agravadas ocorrem mensalmente e o obriga a fazer renegociações para conseguir se manter. Assevera que a benesse se trata de uma garantia constitucional que visa garantir à parte o acesso gratuito ao Poder Judiciário, já que não se pode excluir da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão ao direito dos cidadãos. Por esta razão, a Carta Maior consolidando o estado democrático de direito houve por bem facilitar o acesso de todos à justiça e a garantia da assistência gratuita aos necessitados, sem prejudicar a sua subsistência. A relação processual ainda não foi angularizada na origem. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de superendividamento e repactuação de dívidas com pedido liminar no 700140-96.2025.8.07.0017, ajuizada pelo agravante em desfavor de Paraná Banco S/A e outros. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, segundo a declaração de imposto de renda (ID 225578318), a parte agravante é policial militar aposentado do Distrito Federal, percebendo cerca de R$ 16.678,11 mensais brutos. Foram juntados aos autos diversos comprovantes de gastos e de empréstimos efetuados pelo agravante, que ajuizou a ação diante de superendividamento. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade dos agravantes de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 2o de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator